Tribunal: TJBA
Processo: 0000912-54.2012.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000912-54.2012.8.05.0133

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITORORO

Advogado(s)
:
RODRIGO PINHEIRO DE ALMEIDA, ABILIO CESAR DIAS NASCIMENTO

APELADO: JOSELITO FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
NUBIA GEORGINA ROCHA DE SA PINHEIRO

*** E

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL.
VERBAS SALARIAIS. QUITAÇÃO
. PROVA. INEXISTÊNCIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EC 113/21. ADEQUAÇÃO. NECESSIDADE.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REFORMA PARCIAL. IMPERIOSIDADE.

I – O servidor municipal faz
jus
, nos termos do artigo 39, parágrafo 3º, da Constituição Federal, à percepção do salário mensal e décimo terceiro salário.

II - O ônus da prova de demonstrar se o salário de agosto e setembro de 2012 foi efetivamente pago à parte recorrente é do Município, pois é ele o detentor das informações financeiras e funcionais dos seus servidores.

III - Cabia ao município provar qualquer fato extintivo, modificativo, ou impeditivo do direito da Recorrida, ônus do qual não se desincumbiu.

IV - Aos consectários da condenação, no entanto, deve ser incluída a incidência da SELIC, a partir da entrada em vigor da EC n. 113/21, razão do provimento parcial do recurso.

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n. 0000912-54.2012.8.05.0133
, da Comarca de Itororó, tendo como
Apelante
o MUNICÍPIO DE ITORORÓ e
Apelado
JOSELITO FERREIRA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA